Tribunal: TJBA
Processo: 8039738-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039738-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
EMILIA BARRETO BITTENCOURT LAGE MAGALHAES, ANISIO ARAUJO NETO, LUCAS BRIZACK FILARDI, PEDRO LUIZ REIS CHAGAS, EDUARDO AGNELO PEREIRA, SUELLEN OLIVEIRA DE MELLO

APELADO: JACQUELINE CORREA TAVARES TORRES e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LOPES SALES, WALTER BRITO LIMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO POR INOVAÇÃO RECURSAL DO ALEGADO ERRO NO COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO BÁSICO (CAB) E TAMBÉM POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, JÁ QUE O VÍCIO ALEGADO TENDERIA A AUMENTAR A AVALIAÇÃO, CASO EXISTISSE, NÃO PREJUDICANDO O EMBARGANTE, MAS SIM FAVORECENDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS AMOSTRAS PERICIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À PROVA DE INADIMPLÊNCIA EM PRECATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS EM PARTE E,
NO MAIS,
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos pela CONDER contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que fixou o valor indenizatório em R$ 12.738.700,30, com base no laudo pericial judicial, e determinou o pagamento da diferença mediante depósito judicial direto, com fundamento no Tema 865 do STF.

2 - A embargante sustenta: A embargante sustenta: (i) silêncio sobre alegado erro no Coeficiente de Aproveitamento Básico (CAB) utilizado pela perita; (ii) omissão e contradição quanto à distribuição geográfica das amostras periciais, das quais apenas 7, entre 115, situavam-se na região da BR-324; (iii) omissão quanto à exigência de prova atual e específica da inadimplência do Estado da Bahia no pagamento de precatórios; e (iv) insuficiência de fundamentação quanto à fixação dos honorários advocatícios no percentual máximo de 5%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se o argumento relativo ao erro no Coeficiente de Aproveitamento Básico (CAB) deve ser conhecido, tendo em conta a vedação à inovação recursal e a ausência de interesse processual; (ii) saber se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à distribuição geográfica das amostras utilizadas pela perita; (iii) saber se houve omissão no acórdão quanto à prova da inadimplência específica do Estado da Bahia para fins de aplicação do Tema 865 do STF; e (iv) saber se houve omissão quanto à fundamentação da fixação dos honorários advocatícios no percentual máximo de 5%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O argumento relativo ao erro no Coeficiente de Aproveitamento Básico não foi suscitado nas razões de apelação. Os embargos de declaração não são o meio adequado para introduzir argumentos que não foram deduzidos na oportunidade processual própria. Inovação recursal não conhecida.

5 - A mesma alegação não merece conhecimento por ausência de interesse processual. Um coeficiente de aproveitamento mais elevado tende a aumentar o potencial construtivo e, por consequência, o valor do imóvel avaliado. A eventual correção do parâmetro beneficiaria os expropriados, e não a expropriante.

6 - Não há omissão nem contradição quanto à distribuição geográfica das amostras. O acórdão enfrentou a questão metodológica, registrando que a perita apresentou justificativa técnica para a utilização de amostras de regiões diversas, diante da escassez de terrenos comparativos no entorno imediato do imóvel. A pretensão da embargante traduz tentativa de rediscutir o mérito sob o rótulo de omissão ou contradição.

7 - Não há omissão quanto à prova da inadimplência. O acórdão reconheceu expressamente que a mora do Estado da Bahia no pagamento de precatórios constitui fato público e notório, documentado em informações oficiais disponibilizadas no portal eletrônico do próprio TJBA, e que há prova produzida pela própria apelante
ora embargante
. A aplicação do Tema 865 do STF foi adequadamente fundamentada.

8 - Não há omissão quanto aos honorários advocatícios. O acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando que o percentual de 5% adotado na sentença se mostra adequado diante da complexidade da causa e da atuação processual das partes

IV. DISPOSITIVO

9
- Embargos de declaração não conhecidos quanto ao primeiro fundamento e rejeitados quanto aos demais.

Dispositivos relevantes citados
:

- CPC, art. 1.022.

- Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 27, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

- STF, Tema 865 da Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8039738-35.2023.8.05.0001
, sendo parte Embargante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER
e partes Embargadas
JACQUELINE CORREA TAVARES TORRES
e
OSMAR RODRIGUES TORRES JUNIOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NÃO CONHECER
PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração e, na parte conhecida,
REJEITAR
os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do Relator.